Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Emprego de faca. Atenuantes. Pena. Mínimo legal.
1 - A palavra da vítima – de que o roubo foi cometido com emprego de arma branca – e a apreensão de faca na posse do réu minutos após o crime são provas suficientes para incidir a respectiva causa de aumento.
2 – A presença de mais de uma circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 – Apelação não provida.